Tribunal: TJSP
Processo: 2111509-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Declaratória de nulidade de empréstimo cumulada com pedido de dano moral. Pedido expresso de realização de prova pericial em réplica por parte da agravada. A eventual inversão do ônus probatório, que traduz regra de julgamento, não tem o condão de obrigar a parte adversa à assunção das custas da prova pericial. Ainda que os autores sejam beneficiários

Ementa:
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Declaratória de nulidade de empréstimo cumulada com pedido de dano moral. Pedido expresso de realização de prova pericial em réplica por parte da agravada. A eventual inversão do ônus probatório, que traduz regra de julgamento, não tem o condão de obrigar a parte adversa à assunção das custas da prova pericial. Ainda que os autores sejam beneficiários da justiça gratuita, a solução que se mostra adequada é o julgador, com a aquiescência do perito nomeado, autorizar o pagamento de sua remuneração ao final da lide, ou, na impossibilidade, impor a execução da diligência a órgão público que disponha de técnico capaz de realizá-la, ou ainda valer-se dos recursos disponíveis do Fundo de Assistência Judiciária da Procuradoria Geral do Estado. Necessidade de que seja afastada a imposição de pagamento, a agravante, dos custo total das despesas periciais, com a aplicação dos artigos 95, § 3o e 429, inciso I, ambos do CPC.
Recurso provido.